Tribunal: TCU
Processo: 006.856/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no âmbito do Fiscobras 2021 no processo licitatório conduzido pela Eletrobras Termonuclear com o objetivo de contratar empresa de engenharia para a execução de obras e serviços da Linha Crítica de Construção Civil e de Montagem Eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a licitação conduzida pela Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) para contratação de obras e serviços da chamada "linha crítica" de construção civil e de montagem eletromecânica para a retomada da Usina Termonuclear Angra 3, objeto do Edital DAN.A/LCT-005/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Eletrobras Eletronuclear S.A., com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, antes de iniciar a execução do contrato, consolide, em um plano de fiscalização ou outro instrumento equivalente, as medidas que serão adotadas pela estatal associadas à fiscalização do contrato decorrente do Edital DAN.A/LCT-005/2020, contemplando as ações, além dos respectivos responsáveis e prazos para implementação, de forma a considerar: 9.1.1. os riscos de medição associados à parcela de empreitada por preços unitários, que impõem a necessidade de acompanhamento preciso dos quantitativos executados; 9.1.2. os riscos associados à medição da parcela de empreitada por preço global, para se evitar a possibilidade de elevação do valor contratual em razão de eventuais pleitos do contratado que caracterizem a transmutação do regime a preço global em regime a preços unitários; 9.1.3. os apontamentos realizados no achado de auditoria III.4 - Metodologia utilizada para definição do orçamento e preço de referência deficiente e/ou inadequada; 9.2. dar ciência à Eletrobras Eletronuclear S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Edital DAN.A/LCT-005/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências: 9.2.1. insuficiência de detalhamento da fundamentação de escolha do regime de execução contratual, o que contraria o art. 50 da Lei 9.784/1999, nos termos do item 9.1.1 do Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 9.2.2. divulgação pública do valor estimado do contrato, sem a exigida justificativa técnica para o levantamento do sigilo determinado pelo art. 34 da Lei 13.303/2016 c/c o art. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.2.3. ausência de critérios obrigatórios de aceitabilidade de preços dos serviços, em desconformidade com as disposições do Decreto 7.983/2013 e do art. 62, inciso 7, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.2.4. impropriedades identificadas na pesquisa de preços dos itens que compõem o orçamento de referência do edital, em afronta ao disposto no item 2, alínea "d", do artigo 6o e nos itens 1, 2, 3 e 5 do artigo 28 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.3. ordenar à SeinfraElétrica que monitore a recomendação objeto do item 9.1. deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à Eletrobras Termonuclear S.A. e à empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A.